Tribunal: TJDFT
Processo: 0736688-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de, no âmbito de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do quanto decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n. 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade de utilização da TR como parâmetro para correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. Nessa ocasião, foi consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E.
3. Opostos embargos de declaração pelos entes federativos, o eminente Ministro Relator, Luiz Fux, em 24/9/18, concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Em 3/10/19, contudo, a e. Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão.
4. Esse mesmo entendimento, a propósito, já havia sido albergado pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos em 22/2/2018.
5. Na espécie, o título judicial exequendo foi constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF contra o Distrito Federal. Nesse feito, pleiteou-se “o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”.
6. Esse pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, para condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” (ID 31461842, p. 8).
7. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, estes foram desprovidos pela 4a Turma Cível deste e. Tribunal, que deu parcial provimento apenas para a remessa necessária, por meio do Acórdão n. 730893, “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista”. Opostos sucessivos embargos de declaração pelo Sindireta-DF, estes foram acolhidos pela 4a Turma Cível, por meio dos Acórdãos ns. 948208 e 998356. Nesses julgados, foi consignada a necessidade de utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/6/2009 e, por sua vez, da Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009.
8. Inconformado, o Distrito Federal, ora agravado, interpôs Recurso Especial ao c. STJ, o qual não teve seu processamento admitido pela Presidência deste e. Tribunal. O ente político, então, aviou o Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF, que foi desprovido pela 2a Turma do c. STJ, em julgamento realizado em 3/12/2019 (ID origem 98334684).
9. O feito, assim, transitou em julgado em 11/3/2020. A parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, em 3/8/2021 (ID origem 99296523), apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, indicando os seguintes índices de correção monetária: INPC sobre os vencimentos até 28/6/2009 e IPCA-E a partir de 29/6/2009.
10. É certo, portanto, que, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, o exequente, ora agravante, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, indicando os índices de atualização monetária de acordo com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo c. STJ, ou seja, utilizando o IPCA-E em substituição à Taxa Referencial. Esclareça-se que o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo ocorreu posteriormente à consolidação dos precedentes sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos.
11. Recurso conhecido e provido.